Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703800-86.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES AGRAVADO: BTA CONSULTORIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO FERREIRA RODRIGUES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0733250-13.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por BTA Engenharia &amp; Negócios LTDA-ME, determinou o levantamento de quantia bloqueada em conta e a penhora de lucros e dividendos. Em suas razões recursais (ID. 55493373) alega que o valor penhorado (R$1.982,48) estaria protegido pela regra da impenhorabilidade inscrita no artigo 833, X, do CPC – de até 40 salários-mínimos -, para contas poupança, contas-correntes ou aplicação financeira. Ademais, seria quantia insignificante diante da dívida exequenda R$ 1.059.815,26 (um milhão, cinquenta e nove mil, oitocentos e quinze reais e vinte e seis centavos). Postula que seja observada a regra do artigo 835 do CPC, no sentido de que as medidas satisfativas observem, preferencialmente, a ordem de constrição em relação aos bens que ensejarão menor gravidade ao executado. Afirma que os grupos empresariais, seja pelo balanço negativo, ou pela inatividade, não vêm apresentando lucros. Alega que as verbas a serem recebidas teriam se originado de pró-labore e de aposentadoria, e seriam indispensáveis para o sustento próprio e de sua família. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada para que sejam liberados os valores bloqueados em conta, bem ainda indeferidos os pedidos de penhora sobre lucros e dividendos. Em cumulação subsidiária de pedidos, requer a fixação de percentual de penhora sobre os lucros e dividendos. Preparo recolhido (ID. 55493393). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, a controvérsia recursal a ser dirimida, em sede de cognição sumária, restringe-se à análise dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, notadamente em relação à penhora de valores em conta, supostamente protegidos pela impenhorabilidade, e da penhora dos lucros e dividendos do agravante. A análise dos autos originários, consoante certidão (Id. de origem n. 157346256), que noticiou os valores bloqueados nas contas do agravante a partir das ordens contidas nos ID. de origem n. 157346267, pág. 2 e 4, e o cotejo destes com os embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a liberação da quantia, são capazes de demonstrar que o executado, ora agravante, não comprovou suas alegações, no sentido de que a conta referência, pela sua natureza ou destinação, enquadra-se à proteção legal da impenhorabilidade. Registro que mesmo em sede de agravo de instrumento, não foram apresentados novos elementos ou documentos para reverter esta percepção. No que tange à determinação de penhora sobre os lucros e dividendos, o agravante postula a observância do princípio da menor onerosidade, bem como destaca que o balanço das empresas está negativo ou se trata de pessoa jurídica inativa e, ao final, pleiteia, em cumulação subsidiária de pedidos, que seja fixado percentual à penhora determinada. Primeiramente, quanto ao princípio da menor onerosidade, verifico ser inaplicável ao caso dos autos. Isso porque, a finalidade teleológica do referido princípio é viabilizar, quando houver opções para a satisfação da dívida, aquela que seja menos prejudicial ao devedor. No caso dos autos, contudo, o executado suscita a observância do princípio mesmo diante do fato de que não existem outros meios para o adimplemento. Ora, a menor onerosidade não é subterfúgio para violar os vetores principiológicos da execução, uma vez que a efetividade processual persiste como razão para o ajuizamento da ação. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRO MEIO EFICAZ DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR PENHORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A SAÚDE FINANCEIRA DA DEVEDORA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os vetores principiológicos da menor gravosidade ao devedor e da efetividade processual para o credor, guardando-se sempre a boa-fé das relações jurídicas. 2. O art. 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada. 3. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional se justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes. 4. O art. 805 do Código de Processo Civil prevê o princípio da menor onerosidade ao devedor. Trata-se da aplicação do princípio da proporcionalidade ao processo executivo, responsável por equacionar, a um só tempo, o princípio da efetividade da tutela jurisdicional em benefício do credor e a preservação do patrimônio do devedor contra atos desnecessários. Não se aplica o princípio da menor onerosidade quando o devedor não apresentar outro meio viável e eficaz para a satisfação da dívida. 5. Atos expropriatórios são, por essência, praticados sem prévia ciência da parte executada, para garantir a eficácia da medida. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de intimação anterior à penhora, os quais devem, nesse caso, ser garantidos de forma diferida. 6. A constrição deve ser pautada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, a redução do valor definido para a penhora requer provas de que a ordem judicial recorrida implicaria na inviabilidade de manutenção da pessoa jurídica devedora. Diante da ausência de comprovação sobre o desequilíbrio financeiro, a pretensão deve ser indeferida. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1776740, 07352638020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação às alegações apresentadas para questionar a determinação da penhora sobre os lucros e dividendos – balanço negativo ou inatividade -, são questões que dizem respeito à eficácia da medida constritiva, e não a sua permissibilidade. A eg. 8a Turma Cível já se manifestou pela possibilidade de penhora dos lucros dividendos ao fundamento de que correspondem à remuneração do capital investido na sociedade, e não prejudicam o capital de giro necessário ao funcionamento dos negócios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. DECISÃO REFORMADA. 1. O processo de execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-Fé das relações jurídicas. 2. A distribuição de lucros entre os sócios da empresa corresponde à remuneração do capital investido na sociedade, sem afetar o capital de giro necessário ao funcionamento dos negócios a serem desenvolvidos, tratando-se, portanto, de bem econômico penhorável, nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, quando realizadas diversas diligências frustradas na busca de bens para satisfazer o crédito exequendo. 3.Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1391271, 07237188120218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, reconheço a ausência da probabilidade do provimento do recurso, pressuposto sem o qual o indeferimento do efeito suspensivo é a medida que se impõe. Ademais, registro que o agravante sequer materializou, concretamente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Destaco que o pedido formulado em sede cumulação subsidiária, para a hipótese do desprovimento do recurso em sede de cognição exauriente, será apreciado quando do julgamento do mérito. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se o Juízo da 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ___________________________________________ 1 ASSIS,Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024 às 18:22:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora